Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0710585-83.2019.8.07.0018 Apelante (s): LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA Apelado(s): INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA contra a sentença de ID 14988521, proferida em ação anulatória de multa administrativa em que contende com o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF. De acordo com os autos, a apelante não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator